Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia Da Silva, optantes ao acordo noticiado nos autos de id 11296923. Consoante decisão de id 15951914 foi revogada a suspensão dos autos e determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualização dos débitos, quanto aos beneficiários, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 11296923, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). A Contadoria Judicial, ao id 16087440 juntou as planilhas com os novos cálculos quanto aos substituídos processualmente. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o exequente quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 17324252 e 17324255, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos id’s 11296817, 11296923 e 11296948, os servidores em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de id 16087440, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento consoante id 11296412, e determino a expedição dos devidos precatórios a favor dos citados substituídos processualmente, sem o destaque da verba dos honorários contratuais, consoante requerido aos id’s 11296817, 11296923 e 11296948. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador